Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731575-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISUL COMERCIO DE ALIMENTOS SUL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISUL COMERCIO DE ALIMENTOS SUL LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória (ID 74643915), mantida pela decisão nos embargos de declaração (ID 74643916, fl. 151), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal n. 0027966-90.2005.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade do crédito tributário. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de exceção de pre-executividade, na qual a parte executada alega a prescrição direta do crédito fiscal referente à CDA - 0115321578, considerando que, a ação fiscal foi proposta 05 anos após a constituição definitiva do crédito. Afirma ainda que, a penhora, via BACENJUD, realizada nos autos é nula, ante a ausência de citação (EPE-44773702 - Pág. 41/49). Intimada, a parte exequente refutou a alegação da ocorrência da prescrição do crédito referente à CDA- 0115321578. Para tanto, afirmou que, em que pese constar a informação na certidão de ajuizamento, de que a constituição definitiva ocorreu em, 01-01-20200, na realidade ocorreu erro material, pois, a data correta é 20-01-2001, e juntou cópia do processo administrativo. É o relatório. DECIDO. Da análise da certidão que instrui a petição inicial, constatava-se que o crédito fiscal referente à CDA- 0115321578 teve sua constituição definitiva em 01/01/2000, sendo que, a ação fiscal foi proposta em 07/11/2005. Portanto, após o decurso de 05 anos. Contudo, logo após o ajuizamento, também já havia sido juntada tela do Sitaf com a data da constituição em 20/01/2001, conforme Id 44773702 - Pág. 4, conforme fls. 4 dos autos físicos. Verifica-se ainda que a parte exequente juntou aos autos prova de erro material acerca da data correta da constituição definitiva informada na certidão que instrui a petição inicial, na qual consta que o crédito fiscal referente à CDA- 0115321578, teve sua constituição definitiva em, 01-01-2000, sendo que, conforme doc. juntado ao ID 44773702 - Pág. 69, a constituição definitiva se deu, de fato, em 20-01-2001, ou seja antes do decurso do prazo prescricional. Cumpre consignar que, a substituição da certidão que instrui a inicial encontra respaldo legal, conforme art 2o §8o da lei 6830/80 c/c com art. 203 do CTN, e, Súmula 392 do STJ – “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Assim, a Fazenda Pública possui o privilégio de poder retificar o título executivo para emendá-lo ou substituí-lo nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Dessa feita, conclui-se que a parte exequente tem a prerrogativa de substituir a certidão que instrui a inicial, por outra que conste a data correta da constituição definitiva. Portanto, a priori, não há que se falar em extinção do crédito fiscal referente à CDA 0115321578. No que tange à alegação de nulidade da penhora por ausência de citação, cumpre consignar que, na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça, considera-se que o comparecimento espontâneo da parte executada, que, por meio de procurador regularmente constituído apresenta exceção de pré-executividade, uma vez que tal ato supre a falta ou a irregularidade da citação, tendo em vista que, neste momento tem oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. Portanto, tal circunstância acima descrita, como na hipótese dos autos, afasta o prejuízo da parte executada, a justificar a declaração de nulidade de citação, uma vez que teve a oportunidade de exercitar seu direito de defesa. Dessa feita, o comparecimento espontâneo da executada supre a necessidade de sua citação formal, à luz do disposto no art. 239, §1o, do CPC, bem como do entendimento do STJ. Confere-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.). Ao comparecer aos autos a parte executada ela já pode apresentar sua defesa, senão, a partir desta data flui o prazo para apresentação de sua defesa (CPC, art. 239, § 1o). Assim, com base, no CPC, art. 239, § 1o, e na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, refuto a preliminar de nulidade da citação. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte exequente para que, caso queira, juntar aos autos certidão substitutiva para a correção de erro material referente à CDA – 0115321578, no que tange a data correta da constituição definitiva do crédito. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0115321578 teve sua constituição definitiva em 01/01/2000, sendo a ação fiscal proposta apenas em 07/11/2005, o que configura prescrição nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional; 2) o Juízo de origem considerou como válida a data de 20/01/2001, constante de tela do SITAF, para afastar a prescrição, embora tal documento não possua força probatória suficiente para desconstituir a presunção de legalidade da CDA; 3) a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que telas do SITAF não são aptas a infirmar a presunção de veracidade da CDA; 4) há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, pois a manutenção da execução fiscal pode gerar constrições patrimoniais indevidas. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela própria certidão de dívida ativa, que indica a constituição definitiva do crédito em 01/01/2000, e pela jurisprudência do TJDFT que não admite a tela do SITAF como prova suficiente para afastar a presunção de legalidade da CDA. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da manutenção da execução fiscal sobre crédito prescrito, o que pode gerar constrições patrimoniais indevidas e irreversíveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o feito executivo originário até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a prescrição do crédito tributário referente à CDA 0115321578. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Verifica-se que a Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025 09:43:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador